Tribunal: TJSP
Processo: 1001728-21.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TAQUARITINGA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
1. Trata-se de apelo interposto pelo Instituto de Previdência Municipal de Taquaritinga (IPREMT) contra a r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação ajuizada por servidor público municipal em face da recorrente e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Taquaritinga

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TAQUARITINGA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
1. Trata-se de apelo interposto pelo Instituto de Previdência Municipal de Taquaritinga (IPREMT) contra a r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação ajuizada por servidor público municipal em face da recorrente e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Taquaritinga (SAAET), julgou parcialmente procedente o pedido da demanda a fim de: i. condenar o SAAET ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, com base de cálculo no piso salarial do autor no período compreendido entre 02.01.2017 a 20.03.2018, ressalvada a necessidade de apuração e de compensação de eventuais contribuições previdenciárias devidas; ii. determinar ao IPREMT, ora apelante, a revisão do benefício, considerando o adicional de insalubridade do período acima referido; iii. condenar os requeridos ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, incidindo correção monetária desde a época em que era devido cada um dos pagamentos pelo IPCA-E, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810), e juros de mora contados da citação pelos mesmos índices da caderneta de poupança, conforme art.1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09.
2. De rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa do instituto de previdência municipal: a responsabilidade pela concessão do adicional no caso em concreto, decorrente da prestação laboral por servidor público ainda na ativa, é única e exclusiva do ente patronal atribuidor da função pública (SAAET) e não do gestor dos benefícios de previdência do Município local. Irrelevante o fato de o autor ter se aposentado no dia 20.03.2018. Foi devidamente reconhecido o direito ao adicional, conforme robusta prova pericial judicial produzida ao longo do feito, para o período de 02.01.2017 até 20.03.2018, ou seja, quando ainda estava na ativa e com vinculação direta e exclusiva com o requerido SAAET e sem qualquer liame com o Instituto de Previdência. Preliminar acolhida, reforma parcial da r. sentença. Recurso provido.